Tribunal: TJDFT
Processo: 0725031-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725031-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: K &amp; K COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante requer a liminar para liberação para o levantamento dos valores depositados à título de caução, pois houve desocupação voluntária do imóvel. Argumenta que, com a desocupação voluntária, houve perda do objeto quanto ao despejo, não fazendo sentido algum o valor da caução continuar à disposição do Juízo de Piso, pois o valor fora depositado único e exclusivamente para o deferimento do despejo liminar. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi expedido o mandado de citação e intimação para desocupação, após a realização de caução pelo agravante, nos termos do art. 59, §1o da Lei de Locações. Todavia, antes do cumprimento do referido mandado, o agravante juntou aos autos termo de devolução do imóvel, firmado em 30/5/2022, comprovando a desocupação voluntária (ID 127111171 dos autos de origem). Tal informação foi confirmada pelo Oficial de Justiça, que cerificou que “No dia 05 de junho fui ao local e verifiquei que a loja estava com as portas fechadas, sem mercadorias, que estavam realizando reparos para a realização da vistoria. No dia 13.06 o sr. Carlos enviou mensagem via WhatsApp e informou que havia sido entregue a chave da loja para a Administração, informação confirmada posteriormente com a sra. Camila, no dia 13.06, às 16h55. Sendo assim, deixei de proceder ao Despejo. Devolvo o mandado ao cartório para as providencias cabíveis.” (ID 127921832 dos autos de origem). Assim, entendo, em uma análise preliminar, que restaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência. Diante da desocupação voluntária do imóvel, houve a perda de objeto da ação em relação ao despejo, motivo pelo qual é cabível o levantamento da caução. Nesse sentido, já decidiu este Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. LIMINAR. CAUÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A exigência legal da caução, nos pedidos liminares de despejo, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, nos casos de reforma da decisão ou da sentença de despejo. 2. Demonstrada a desocupação voluntária do imóvel, antes do cumprimento da liminar, inexiste falar em eventual prejuízo a ser assegurado e, por conseguinte, sem razão a manutenção da caução depositada em juízo para esse fim, sendo cabível a sua liberação ao locador. Precedentes. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1298676, 07149864820208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: IMOVEIS.COM GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA - ME versus LINDOLFO PEREIRA LACERDA) Isso posto, DEFIRO A LIMINAR para autorizar o levantamento da caução prestada pelo agravante. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-o da presente decisão. Após, intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de agosto de 2022